Tribunal: TJDFT
Processo: 0050147-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0050147-41.2012.8.07.0001 Apelante (s): BANCO DO BRASIL S.A. Apelado(s): ROSA ALICE RIBEIRO FERREIRA E JK COMERCIAL DE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença de ID 21111473, proferida em ação de execução de título extrajudicial em que contende com ROSA ALICE RIBEIRO FERREIRA e JK COMERCIAL DE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME. De acordo com os autos, o apelante não juntou a guia de custas e emolumentos, nem o comprovante de pagamento do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator